Tribunal: TJES
Processo: 5010754-48.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5010754-48.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
6
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
E
1º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
.
NÃO VULNERABILIDADE DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI
Nº
11.340/06.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCI
TADO.
CONFLITO PROCEDENTE
.

1.
Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei nº 11.340/2006,
“Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.
No presente caso, trata-se de fato advindo do desentendimento advindo entre mãe e filha após a morte do pai. Assim, não se trata de incidência da Lei Maria da Penha, eis que em momento algum restou demonstrado que fatos ocorreram devido à vulnerabilidade do gênero feminino, não bastando que a vítima seja mulher e que os fatos ocorram em âmbito familiar.
2.
Conflito de Competência julgado procedente para fixar a competência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra para a apreciação do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010754-48.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5010754-48.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Magistrado da
6ª Vara Criminal de Serra

em face do douto Juiz de Direito do

1º Juizado Especial
Criminal
e
da
Fazenda Pública de Serra
, nos autos do termo circunstanciado distribuído sob o número 0018828-03.2020.8.08.0048
.

Conforme narrado, os autos originais tratam de demanda criminal para processo e julgamento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, praticados por Luciana Oliveira Feitosa em face de Luzia de Oliveira Feitosa, sua mãe.

Diante disso, o procedimento foi inicialmente distribuído ao 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra, que ao receber a ação, verificou ser o caso de aplicação da Lei n° 11.340 (Lei Maria da Penha), declinando a competência para a 6ª Vara Criminal daquela comarca, especializada em violência doméstica.

No entanto, o Magistrado em atuação na 6ª Vara Criminal de Serra suscitou o presente incidente por entender que a demanda deve ser julgada pelo Juizado Especial Criminal, eis que não configura crime de gênero.

Pois bem.

Como é sabido, a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade.

Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006,
“Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Assim, diante dos argumentos apresentados pelo Magistrado, verifico que o ponto crucial a ser analisado no presente julgamento se trata da abrangência e aplicação da Lei Federal nº. 11.340 de 2006, a qual cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Analisando atentamente os autos, não vislumbro a existência de vulnerabilidade ou de hipossuficiência da vítima em relação à denunciada, no que se refere ao gênero feminino.

No presente caso, trata-se de fato advindo do desentendimento entre mãe e filha após a morte do pai.

Dessa forma, não se trata de incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), eis que em momento algum restou demonstrado que os fatos ocorreram devido à vulnerabilidade do gênero feminino, não bastando que a vítima seja mulher e que os fatos ocorram em âmbito familiar.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR FILHO CONTRA MÃE DESCONTROLE DECORRENTE DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO COMUM CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. O art. 5º, da Lei Maria da Penha, configura como violência doméstica e familiar contra a mulher, toda espécie de violência e agressão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, importando em violação dos direitos humanos, independente da habitualidade da agressão. Desta forma, não basta que a vítima seja mulher e que o crime se dê no âmbito familiar, mas, exige-se, ainda, que a violência guarde relação com a posição de hipossuficiência histórica e culturalmente atribuída à mulher. 2. O caso em tela não guarda relação com a Lei Maria da Penha, afinal, o suposto delito de ameaça não foi motivado pela intenção de oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher, pois não houve lesão ao gênero mulher, uma vez que o agressor é dependente químico e, por tal motivo, causa transtorno no seio familiar, tendo proferido ameaças sob efeito de álcool e drogas ilícitas. 3. Conflito de Competência improcedente.

(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100190052991, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor. Jurisprudência. 2. As circunstâncias não se amoldam ao âmbito de aplicação da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois as agressões não se deram em razão de gênero. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado.

(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100200046231, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Ante ao exposto, conheço do conflito negativo de competência, e
JULGO PROCEDENTE
, para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra, para processar e julgar o feito nº 0018828-03.2020.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, em face do MM. Juiz de Direito do 1
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES, no bojo do termo circunstanciado distribuído sob o número 0018828-03.2020.8.08.0048
.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender tratar-se de matéria afeta ao âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Recebidos os autos pelo JUÍZO SUSCITANTE, o mesmo instaurou o presente conflito de competência, por entender que não se trata de crime de gênero.

Na sessão do dia 13/09/2023, o Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu judicioso voto de relatoria no sentido de conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do JUÍZO SUSCITADO - 1
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES para o processamento do feito, por entender que inexiste vulnerabilidade ou a hipossuficiência da vítima em relação a sua filha, no que se refere ao gênero feminino, tratando-se de mero desentendimentos entre as partes.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o feito, considerando a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em especial, o recente julgamento do Recurso Especial n. 1.913.762/GO, aclarando a hipótese de incidência da aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Pois bem.

Consta do termo circunstanciado que a genitora teria sido vítima de ameaça e vias de fato praticado por sua filha, após o falecimento do cônjuge e pai, respectivamente.

Como outrora mencionado, “
o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha
, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).”

Ainda, devo consignar que a referida Corte de Justiça, vem decidindo que “para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1643237 GO 2020/0003216-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)
.

Desse modo, no caso em voga, o suposto crime
e
a
contravenção penal

foram

praticados pel
a
denunciad
a,
dentro de um
contexto de violência doméstica e familiar, por
filha
contra
mãe
,
após o falecimento do genitor/cônjuge, respectivamente,

sendo prescindível, portanto, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha,

o que atrai a competência
do juízo da 6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES.

Em caso semelhante, os Egrégios Tribunais de Justiça firmaram posicionamento sobre a competência da Vara Especializada, conforme Acórdãos abaixo colacionados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AGRESSORA FILHA DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DA RESOLUÇÃO Nº 824/2016 DESTE E. TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Sendo a agressora filha da vítima, imperioso reconhecer que o vínculo de parentesco e consequente relacionamento íntimo facilitaram e motivaram as agressões, de modo que os fatos configuram violência doméstica, nos termos do art. 5º, incisos II e III da Lei nº 11340/06. Neste sentido, deve ser aplicada, in casu, a Resolução nº 824/2016 do TJMG, a qual estabelece, em seu artigo primeiro, que a competência referente às causas decorrentes de violência doméstica contra a mulher seja exercida "(...) nas comarcas em que houver duas ou mais Varas Criminais, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal (...)".

(TJ-MG - CJ: 50156275120228130518, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 05/07/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/07/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MARIA DA PENHA – CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – MÃE E FILHA – POSSIBILIDADE – LEI ESPECIAL QUE INDEPENDE DO GÊNERO DO AGRESSOR. Não há qualquer restrição na Lei nº 11.340/06 quanto ao autor do crime; a mulher também pode ser autora da violência doméstica. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

(TJ-SP - MS: 22782956720228260000 SP 2278295-67.2022.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 11/02/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/02/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. Configuram-se violência doméstica as lesões corporais e ameaças perpetradas pela filha e genro, os quais prevalecem da condição de gênero e inferioridade física da vítima, devendo ser aplicados os institutos esculpidos na Lei nº 11.343/06. Ademais, tratando-se de proteção legal em razão da condição de mulher em relação familiar, de afeto ou de coabitação, dispensável a constatação concreta de vulnerabilidade da ofendida em relação ao autor do fato. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO DA MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

(TJ-GO - RSE: 01065213920198090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 18/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 18/03/2021).

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
para inaugurar divergência e assim DECLARAR competente o JUÍZO Suscitante -
6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital.

É como respeitosamente voto.